Tribunal: CARF
Processo: 16095.000371/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000371/2006-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.786 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CORNING BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO COM BASE EM INFORMAÇÕES
PRESTADAS EM DIPJ. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência analisaram questões jurídicas distintas, embora referentes a fatos
semelhantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 299/312) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-000.731 (e-
fls. 284/298), na sessão de 14 de março de 2012, no qual o Colegiado a quo deu provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000371/2006-13
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Por ser a DIPJ meramente informativa e não existindo a confissão do contribuinte por
meio de DCTF, necessário se faz o lançamento para a constituição do crédito tributário.
Entretanto, o referido lançamento exige efetiva fiscalização do contribuinte, não
bastando que ele seja pautado exclusivamente em informações constantes da DIPJ,
posto que tal declaração é meramente informativa.
MULTA ISOLADA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO.
Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
efetivamente devido apurado com base no lucro real anual e, dessa forma, não comporta
a exigência da multa isolada, seja pela ausência de base imponível, bem como pelo
malferimento do princípio da não propagação das multas e da ao repetição da sanção
tributária.
Lançamento improcedente.
O litígio decorreu de lançamento de CSLL apurada no ano-calendário 2002, em
razão de informação de débitos de estimativa em DCTF em valor inferior ao informado em DIPJ,
veiculando exigência de contribuição não recolhida no ajuste anual, bem como de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas. A autoridade julgadora de 1a instância julgou
parcialmente procedente a impugnação, reduzindo a multa de ofício isolada ao percentual de
50%, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 238/249). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário sob o entendimento de que
não pode a fiscalização simplesmente se limitar a realizar o lançamento com base nos dados e
valores informados em DIPJ, justamente porque, como dito, ela é meramente informativa. Ao
iniciar o procedimento fiscal, a Autoridade Lançadora deve realizar o levantamento de toda a
escrituração contábil da contribuinte, a fim de verificar a regularidade na apuração do seu
lucro antes do IR e da CSLL, que servirá de base de cálculo para os citados tributos.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 30/08/2012 (e-fl. 301), mas
há registro de sua ciência em 15/10/2012 no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 303/309, no qual a Fazenda aponta
divergência em face do Acórdão no 1402-00.385, no qual afirmou-se cabível lançamento, com
multa de ofício, em relação ao crédito tributário informado na DIPJ e não declarado na DCTF.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 313/316, do qual se extrai:
1. DA TEMPESTIVIDADE
Na situação versada, verifico que, segundo consta, a PGFN foi intimada pessoalmente
em 15/10/2012 (fl. 299). Ato subsequente, face à interposição do recurso fazendário em
16/10/2012 (fl. 303), fica evidente a sua apresentação dentro do prazo legal, tendo como
fundamento o § 7o, do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, o Recurso Especial é tempestivo.
2. DA ADEQUAÇÃO DOS PARADIGMAS
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

Notadamente, o recurso especial possui objeto restrito, tomando como referência
exclusivamente à interpretação divergente da legislação tributária. No entanto, para ser
admitido, não basta ao recorrente a mera alegação da divergência. Mais que isso,
segundo disposição do caput c/c § 6o, do art. 67, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de Junho de 2015, deve haver a comprovação indicativa de acórdãos
que tenham veiculado interpretação diversa daquela do acórdão atacado.
Por esse raciocínio, o manejo da inconformidade não se presta a reformar
indiscriminadamente a decisão recorrida como se fosse uma terceira instância. Em
verdade, a natureza do recurso especial decorre sobretudo da necessidade de se buscar
uniformização de entendimento no âmbito administrativo nas matérias julgadas no
CARF. É o seu objeto imediato.
Nesse sentido, para preencher tal finalidade, sua admissão é condicionada, dentre outros
requisitos, pela demonstração analítica da divergência. É dizer, com isso, que cabe a
recorrente indicar objetivamente os pontos, nos paradigmas colacionados, que divirjam
de aspectos específicos assentados no acórdão recorrido (art. 67, § 8o do RICARF).
2.2. Nulidade do lançamento tão-somente consubstanciada em informações em DIPJ
Na espécie, consoante a regra contida no § 7o do art. 67, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de Junho de 2015, visando a demonstração do dissenso em
relação à nulidade do lançamento tão-somente consubstanciada em informações em
DIPJ, indica-se o paradigma derivado do Acórdão no 1402-00.385 (Primeira Turma da
Quarta Câmara da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Para tanto, colaciona-se, com os destaques apresentados pela Recorrente, a ementa do
respectivo julgado:
Paradigma Acórdão no 1402-00.385
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2004
Ementa: VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR INFORMADO NA
DIPJ E NÃO ESPECIFICADO EM DCTF. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO.
CABÍVEL O LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
Somente por meio da DCTF informada à autoridade fiscal, é que o crédito
tributário estará constituído. A DIPJ não é instrumento hábil para constituição do
crédito tributário. Assim, é cabível lançamento, com multa de ofício, em relação
ao crédito tributário informado na DIPJ e não declarado na DCTF.
PARCELAMENTO. PAEX. MEDIDA PROVISÓRIA No 303, DE 2006. Não se
pode confundir o falo da empresa ter aderido no PAEX Especial de que tratou a
MP no 303, de 2006, e estar pagando as parcelas devidas, com a circunstância do
credito em questão estar incluso no referido parcelamento.
Não estando incluso o crédito no parcelamento, cabível a exigência mediante
lançamento de ofício. Recurso negado.
A autoridade fiscal efetuou lançamento em face da recorrente por ter esta, no 1o, 2o e 3o
trimestre de 2004, escriturado valores na DIPJ sem declará-los em DCTF e,
consequentemente, sem realizar o respectivo pagamento. A autuação tem como
fundamento legal os artigos 224, 518, 519, e 841, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 - RIR/1999.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

Com base nestas informações, passo a análise.
Avaliando o contexto dos julgados, de acordo com o paradigma chega-se a conclusão de
que é possível a constituição de ofício do crédito tributário, exclusivamente lastreado
nas diferenças detectadas entre as informações prestadas em DIPJ no batimento com a
DCTF.
Considerando que tal procedimento é rechaçado na íntegra do Acórdão recorrido,
entendo que esteja caracterizado o dissenso interpretativo ínsito à apreciação do recurso
especial.
Diante do exposto, concluo que a Recorrente demonstrou a divergência de entendimento
jurisprudencial em relação à matéria decidida nos acórdãos recorrido e paradigma.
Levando em conta que a uniformização da jurisprudência administrativa é o escopo do
recurso especial, opino pelo SEGUIMENTO TOTAL ao Recurso Especial da
contribuinte (Art. 68 e 70 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
A PGFN argumenta que o lançamento formalizado nestes autos não é nulo,
conforme paradigma indicado, segundo o qual os valores declarados em DIPJ estarem em
dissonância com os valores declarados em DCTF já é motivo suficiente para amparar o
lançamento de ofício não se requerendo qualquer outra providência. Reporta-se aos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, destaca jurisprudência no sentido de que não há nulidade sem prejuízo
e, enunciando os requisitos do lançamento estipulados no Decreto no 70.235/72, conclui,
indubitavelmente, que tudo está em plena conformidade com o que estabelece aquele diploma
legal. E assevera:
Os valores informados na DIPJ e foram pelo próprio contribuinte, e seu caráter
informativo é justamente para isto, para embasar a Fiscalização na apuração de
eventuais irregularidades. Ora, dizer que tal instrumento não é suficiente a embasar o
lançamento é dizer que tal instrumento, criado justamente para auxiliar a Fiscalização é
inócuo, o que não se pode admitir, até mesmo porque esta proibição não consta me lei.
É, portanto, cristalino o equívoco perpetrado pela v. decisão recorrida.
De tudo, vê-se que os termos do procedimento fiscal contém os elementos necessários e
suficientes para o atendimento do art. 11 do Decreto no 70.235/72.
Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa da contribuinte neste processo, pelo
que a decretação da nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina
pública, com o dispêndio de recursos do erário, para a repetição dos atos administrativos
válidos, perfeitos e eficazes.
Pede, assim, que seja dado provimento ao recurso especial para restabelecer em
sua integralidade a decisão de primeira instância.
Cientificada em 30/01/2017 (e-fls. 322), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 14/02/2017 (e-fls. 325/336) na qual expõe ter demonstrado, desde a impugnação, que nada
deixou de recolher a título de CSLL no ano-calendário 2002, especialmente porque dispunha de
créditos a compensar, referentes ao ano-calendário 2001.
Observa que o acórdão recorrido julgou o lançamento tributário consubstanciado
no auto de infração discutido nestes autos integralmente improcedente ao reconhecer: (i) a
nulidade da autuação por falta de capitulação legal da norma que supostamente constituiria a
exação e (ii) a impossibilidade de constituir um crédito tributário com base, tão somente, em
valores declarados em DIPJ. E, na sequência, afirma ausente pressuposto de admissibilidade do
recurso fazendário, porque:
13. Ocorre que, diferentemente do sustentado pela Fazenda Nacional, o Acórdão
Paradigma não possui nenhuma divergência ao que foi decidido no V. Acórdão
Recorrido, sendo, na verdade, ambos os acórdãos CONVERGENTES ao
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

concluírem que os valores declarados em DIPJ, por si, não são suficientes para a
constituição do crédito tributário.
14. Com efeito, da leitura do Acórdão tido como Paradigma, é possível constatar que lá
o contribuinte, sob o ensejo de aderir ao parcelamento instituído pela Medida Provisória
no 303, de 20.6.2006, simplesmente declarou os valores devidos a título de IRPJ em
DIPJ para que fossem inclusos automaticamente no dito parcelamento (daí a falta de
declaração desses valores em DCTF).
15. Como consequência, concluiu-se naquele julgado que a mera declaração dos valores
devidos a título de DIPJ não ensejaria a inclusão automática no parcelamento, tendo em
vista que somente a DCTF constitui crédito tributário, conforme se depreende dos
trechos do Acórdão Paradigma transcritos abaixo:
[...]
16. Da leitura dos excertos acima transcritos, é possível concluir que os I. Julgadores do
Acórdão Paradigma estão alinhados com o posicionamento visto no V. Acórdão
Recorrido, qual seja, de que "apenas a DCTF é instrumento capaz de constituir o
crédito tributário. Desse modo, não havendo confissão do contribuinte em DCTF, a
cobrança da CSLL remanescente, declarada em DIPJ, somente pode ser legitimada por
meio de lançamento do ofício", conforme exposto às fls. 293 desses autos.
17. Diante disso, requer seja reconsiderada a decisão de fls. 313/316, para que seja
NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
diante da manifesta falta de pressuposto de admissibilidade.
No mérito, afirma que o lançamento carece de fundamentação legal porque não se
verificou a apontada infringência dos incisos I, III e IV do art. 841 do RIR/99, pois:
20. Considerando que a Recorrida apresentou declaração de rendimentos (DIPJ)
referente ao ano-calendário da autuação, a qual, inclusive, a Fiscalização utiliza como
fundamentação do valor tido como devido (inciso I), declarou o valor de CSLL
efetivamente devido no ano-calendário de 2002 tendo em vista a existência de saldo
credor referente ao ano anterior (inciso III) e recolheu o valor efetivamente devido aos
cofres públicos, não acarretando qualquer tipo de prejuízo ao Erário (inciso IV), não é
difícil notar que os dispositivos utilizados como capitulação legal da suposta infração
cometida pela Recorrida não retratam verdadeiramente os reais fundamentos da
autuação, os quais deveriam ser constitutivos da exação.
Discorre sobre a necessária e precisa indicação da descrição sumária da infração,
dos fundamentos legais da autuação e das circunstâncias em que foi praticada e da necessária
correlação entre os dispositivos legais e a suposta infração do Contribuinte, asseverando que
qualquer forma de ‘relaxamento’ dos requisitos de validade de um auto de infração configura
verdadeiro ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, visto que abriria um precedente
irrefreável para a invasão do patrimônio do particular sob qualquer fundamento legal,
independentemente da conduta realizada pelo contribuinte, para além do prejuízo ao seu direito
de defesa.
Esclarece, ainda, que quitou integralmente a CSLL do ano-calendário 2002,
mediante utilização de pagamento a maior de estimativa referente ao ano-calendário 2001, e
observa:
26. A diferença entre os valores pagos e aqueles efetivamente apurados ao fim do
exercício corresponde exatamente ao montante de R$ 269.462,90, que foi utilizado nas
compensações efetuadas no ano-calendário de 2002. Não há dúvidas, portanto, de que a
Recorrida tinha saldo a compensar no ano-calendário de 2002, tendo sido comprovada a
legitimidade do valor de R$ 269.462,90 utilizado nessas compensações.
27. Ressalte-se que a decisão de primeira instância (a qual efetivamente analisou os
argumentos de mérito trazidos pela Recorrida em sua Impugnação) não se insurgiu, em
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

nenhum momento, contra o procedimento adotado pela Recorrida para compensar os
valores devidos por estimativa de CSLL em 2002. Ao contrário, afirmou
expressamente, com base no artigo 14 da Instrução Normativa no 21, de 10.3.1997 (“IN
21/07”), que vigia na época, que a compensação de tributos da mesma espécie era
autorizada independentemente da apresentação de requerimento. Portanto, a Recorrida
estava autorizada a compensar créditos de CSLL com débitos de CSLL.
28. Assim, estando o procedimento correto e tendo sido demonstrada a legitimidade do
crédito da contribuição, dada a existência do saldo a compensar apurado no ano-
calendário de 2001 (doc. 6 do Recurso Voluntário), fica evidenciada a necessidade de
cancelamento da exigência do principal, multa de ofício e juros.
Apresenta planilha dos valores pagos por estimativa e as compensações realizadas
ao longo do ano-calendário 2002, sendo que as compensações estão indicadas nos meses de
março, julho, agosto e setembro/2002. E conclui inexistir dúvidas de que a exigência contida no
Auto de Infração lavrado é improcedente, razão pela qual deve ser negado provimento ao
Recurso Especial fazendário por mais esse motivo.
Por fim, defende a inaplicabilidade da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre o débito apurado no
ajuste anual.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Merece provimento a negativa de seguimento do recurso fazendário pleiteada pela
Contribuinte.
O exame do paradigma no 1402-00.385 evidencia que o litígio lá instaurado não
suscitou dúvida quanto à suficiência dos valores informados em DIPJ para instrumentalização de
lançamento de ofício. Embora a autoridade fiscal tenha, naqueles autos, lançado débitos que,
informados em DIPJ, deixaram de ser declarados em DCTF ou pagos, o sujeito passivo não
questionou o caráter probatório da DIPJ, alegando apenas o que assim sintetizado no relatório do
paradigma:
a) a nulidade do lançamento por vício do MPF.
Acerca deste tópico, argumenta a recorrente que o auditor fiscal não obedeceu às
exigências que constavam do MPF n° 06.1.10.002007002261, bem como do MPF
complementar n° 06.1.10.0020070022611, que determinavam à apuração do IPI,
referente ao período de 01/2004 a 12/2004, e do SIMPLES, no período de 09/2002 a
12/2003, tendo a autoridade extrapolado estes limites para apurar tributos que não lhes
foram autorizados a fiscalizar. Tal procedimento, segundo a recorrente, causa nulidade
formal;
b) que a multa de 75% (setenta e cinco por cento) é insubsistente pelos seguintes
motivos: b.1) porque o débito em questão já se encontra parcelado por meio do PAEX;
b.2) porque a MP no 351, convertida na Lei no 11.488, de 2007, deixou de definir como
infração o fato de o sujeito passivo pagar imposto após o vencimento do prazo previsto
na legislação de regência, sem o acréscimo de multa de mora;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

c) que em face da nova redação do artigo 44, da Lei n° 9.430, de 1996, dada pela MP no
351, de 2007, deve haver a retroatividade da lei benigna de que trata o artigo 106, do
CTN.
Neste contexto, o voto condutor do paradigma, depois da rejeição da preliminar de
lançamento por vício na emissão do MPF, traz a seguinte abordagem de mérito:
Diante dos fundamentos do recurso, a questão a ser solucionada no presente processo
diz respeito à constituição do crédito tributário. Há que se analisar se o registro na DIPJ
se caracteriza ou não como elemento suficiente para constituição do crédito tributário.
O artigo 142, do CTN, dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por sua vez, os artigos 147, 149 e 150 disciplinam, respectivamente, as modalidades de
lançamento, a saber: por declaração, de ofício e por homologação.
O lançamento por declaração dá-se quando a lei atribui ao sujeito passivo ou a
terceiro a obrigação de prestar informações para que o sujeito ativo, com base nas
informações prestadas pelo contribuinte, apure o montante do imposto devido.
No lançamento por homologação o sujeito passivo é quem verifica a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável e calcula o
montante do tributo devido. Neste caso, a lei atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
O lançamento de ofício ocorre na hipótese de haver uma omissão ou inexatidão do
contribuinte em relação às atividades que deveria cumprir, de maneira que a autoridade
efetuará o lançamento, com a aplicação de penalidade administrativa.
O IRPJ se inclui na modalidade de lançamento por homologação, no qual o sujeito
passivo é quem verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determina a matéria tributável e calcula o montante do tributo devido, informando na
DCTF.
Somente por meio da DCTF, informada à autoridade fiscal, é que o crédito tributário
estará constituído. É por esta razão que o artigo 47, da Lei no 9.430, de 1996, prevê a
possibilidade da pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal pagar, até o vigésimo
dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997). Os acréscimos
legais a que se refere a lei, no caso, à luz do artigo 138, do CTN, são os juros
moratórios. Neste aspecto, correta a decisão recorrida na parte que destaca o seguinte:
“A irregularidade que realmente deixou de ser qualificada como infração para
efeito de aplicar a multa de 75% é o recolhimento do tributo em atraso
desacompanhado da multa de mora. No entanto, a irregularidade que deu ensejo
ao presente lançamento não se enquadra nessa hipótese, visto que a falta
cometida pela autuada foi não ter efetuado o recolhimento de nenhuma quantia
do IRPJ devido em relação aos três primeiros trimestres de 2004, nem tampouco
ter informado o débito em questão nas DCTF respectivas.”
Se o débito não estiver informado em DCTF não se pode falar em constituição do
crédito tributário. A expressão declaração, citada no artigo 44, I, e 47, da Lei no 9.430,
de 1996, abaixo transcritos, no caso de pessoa jurídica, refere-se a débito informado em
DCTF:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)”
“Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo.”
Por fim, quanto à alegação de que o valor objeto de lançamento já se encontrava incluso
no PAEX, não tem razão a recorrente. Não se pode confundir o fato da empresa ter
aderido ao PAEX e estar pagando as parcelas devidas com a circunstância do crédito em
questão estar incluso no referido parcelamento. Neste sentido, para evitar tautologia,
como razões de decidir, adoto o quanto consta do acórdão recorrido, “in verbis”:
“O parcelamento a que se refere a impugnante foi instituído pela Medida
Provisória n° 303, de 20.06.2006. Essa medida provisória não foi confirmada
pelo Congresso Nacional e caducou sem ser convertida em lei. O seu prazo de
vigência encerrou-se em 27.10.2006, de acordo com o Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional n° 57, de 2006. Todavia os seus efeitos, no que diz
respeito ao parcelamento, foram convalidados.
Ainda que a Medida Provisória n° 303, de 2006, tenha produzido efeitos válidos,
o débito correspondente ao crédito tributário constituído pelo presente
lançamento, ao contrário do que afirma a impugnante, não foi incluído no
parcelamento, e é isso que invalida a sua argumentação.
De acordo com os artigos 3° e 9° dessa medida, em qualquer das duas
modalidades nela prevista, o parcelamento deveria ser requerido até 15 de
setembro de 2006.
Os débitos já constituídos ou confessados seriam automaticamente incluídos no
parcelamento, mas aqueles ainda não constituídos deviam ser confessados em
caráter irretratável e irrevogável (artigo 1°, § 2'; artigo 9°, § 6°). Assim, o
débito que, por qualquer motivo, não estivesse constituído nem fosse tivesse sido
objeto de confissão até a data de 15.09.2006, não seria incluído no
parcelamento nem poderia sê-lo posteriormente.
A própria impugnante ratifica a imputação fiscal, ao admitir expressamente que
as DCTF relativas ao primeiro, ao segundo e ao terceiro trimestre de 2004
foram entregues com valores nulos.
Também atesta a informação da prestação de valores zerados a cópia das
declarações juntadas aos autos, a folhas 181 a 183.
Conseguintemente, o IRPJ devido com respeito a esses períodos não estava
constituído nem confessado e para que fosse incluído no parcelamento requerido
pela autuada, esta deveria confessá-lo por ocasião da apresentação do
requerimento. Visto que não fez semelhante confissão, os débitos não foram
incluídos no parcelamento.
Embora os débitos constassem na DIPJ do ano-calendário de 2004, isso não
bastava para que houvesse sua inclusão automática no parcelamento. De acordo
com a Medida Provisória n° 303, de 2006, somente os débitos já constituídos ou
confessados é que seriam automaticamente incluídos, mas a DIPJ tem caráter
apenas informativo e os tributos nela informados não têm a natureza de dívida
confessada.
....
Diferentemente do que afirma a impugnante, os débitos em questão não foram
incluídos no parcelamento. Não havia condições de fato nem jurídicas para
tanto, visto que não estavam declarados em DCTF nem foram objeto de
confissão apresentada pela impugnante na ocasião em que requereu o beneficio
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

instituído pela Medida Provisória n° 303, de 2006. Os extratos da dívida
consolidada do Paex, juntados pela própria impugnante a folhas 187 a 211,
certificam que nenhum valor de IRPJ relativo aos três primeiros trimestres de
2004 integra a relação dos débitos parcelados. Logo, a exigência fiscal incide
sobre omissão efetiva da autuada. Não estando a obrigação tributária incluída
no parcelamento em questão, não tem repercussão alguma na procedência ou
não do lançamento em discussão a circunstância de que a autuada vem pagando
em dia as prestações respectivas.
...
Tampouco tem fundamento a alegação de que houve apenas um erro de fato, e
de que tal circunstância não poderia justificar as exigências fiscais.”
ISSO POSTO, voto no sentido rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, e no
mérito, negar provimento ao recurso.
No paradigma, portanto, a pretensão do sujeito passivo era ver reconhecido à DIPJ
o caráter de confissão de dívida, em sentido diametralmente oposto ao alegado pela Contribuinte
nestes autos, que buscou infirmar a DIPJ até mesmo como fonte de informação para constituição
de crédito tributário. E, como o sujeito passivo, no paradigma, buscava afastar o lançamento em
razão do parcelamento do débito lançado, hipótese que dependeria de o débito estar confessado à
época da adesão ao parcelamento especial, é sob esta ótica que a 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento nega à DIPJ o caráter de confissão de dívida, e valida o lançamento dos
valores que não estavam informados em DCTF. Em momento algum aquele Colegiado foi
provocado a se manifestar quanto à suficiência da DIPJ como prova de valores exigíveis que, por
não terem sido confessados em DCTF, deveriam ser objeto de lançamento de ofício.
É certo que os acórdãos comparados evidenciam interpretação acerca do art. 841,
III do RIR/99 que, tendo por referência os arts. 149 e 150 do CTN, estipula que o lançamento
será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou efetuar com inexatidão o
pagamento ou recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte. Todavia, o paradigma valida
o lançamento de ofício negando a pretensão do sujeito passivo de a DIPJ ser reconhecida como
instrumento de confissão de dívida, ao passo que o acórdão recorrido invalida o lançamento
acolhendo a pretensão do sujeito passivo de as informações prestadas em DIPJ serem
insuficientes para evidenciar tributos devidos.
Sob esta ótica, não se vislumbra convergência entre os acórdãos, como alega a
Contribuinte. Mas também não resta caracterizada a divergência suscitada pela PGFN, porque os
acórdãos comparados não apreciaram a mesma questão jurídica. Em verdade, os casos se
assemelham apenas por veicularem lançamento de débitos que, embora escriturados em DIPJ,
deixaram de ser declarados em DCTF, e a divergência jurisprudencial somente pode ser cogitada
se a análise se restringir à ementa do paradigma. Veja-se:
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR INFORMADO NA DIPJ E
NÃO ESPECIFICADO EM DCTF. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO. CABÍVEL O
LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
Somente por meio da DCTF informada à autoridade fiscal, é que o crédito tributário
estará constituído. A DIPJ não é instrumento hábil para constituição do crédito
tributário. Assim, é cabível lançamento, com multa de ofício, em relação ao crédito
tributário informado na DIPJ e não declarado na DCTF.
Contudo, demonstrado a partir do voto condutor do paradigma que os fatos,
embora semelhantes, ensejaram distintas questões jurídicas analisadas nos acórdãos comparados,
inexiste dissídio jurisprudencial a ser solucionado nesta instância especial.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.786 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.000371/2006-13

Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital